Tribunal: STF
Processo: HC 86248
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: I. STF: Habeas corpus: competência originária.
"É da
jurisprudência consolidada no STF que lhe compete conhecer
originariamente do habeas corpus, se o Tribunal inferior, em recurso
 da defesa, manteve a condenação do paciente, ainda que sem decidir
explicitamente dos fundamentos da subseqüente impetração da ordem:
na apelação do réu, salvo limitação explícita quando da
interposição, toda a causa se devolve ao conhecimento do Tribunal
competente, que não está adstrito às razões aventadas pelo
recorrente" (HC 70.497, Pertence, Pleno, 25.8.93, RTJ 152/553).
Também a apelação da defesa à Turma Recursal, regra geral, como no
caso, possui devolutividade ampla.
II. Denúncia: recebimento:
assente a jurisprudência do STF em que, regra geral - da qual o caso
 não constitui exceção -, "o despacho que recebe a denúncia ou a
queixa, embora tenha também conteúdo decisório, não se encarta no
conceito de "decisão", como previsto no art. 93, IX, da
Constituição, não sendo exigida a sua fundamentação - art. 394 do
C.P.P; a fundamentação é exigida, apenas, quando o juiz rejeita a
denúncia ou a queixa - art. 516 do C.P.P., aliás, único caso em que
cabe recurso - art. 581, do C.P.P." (v.g. HHCC 72.286, 2ª T.,
Maurício Corrêa, DJ 16.2.96; 70.763, 1ª T., Celso de Mello, DJ
23.9.94).
III.Suspensão condicional do processo (L. 9.099/95,
art. 89): inadmissibilidade, quando o acusado esteja sendo
processado ou já tiver sido condenado por outro crime.
IV.
Juizado especial criminal: exame de corpo de delito: suprimento.
O
art. 77, § 1º, da L. 9.099/95 admite, no procedimento sumaríssimo
dos Juizados Especiais, o suprimento do exame de corpo de delito
pelo boletim médico ou prova equivalente.
V. Juizado especial
criminal: crime de lesões corporais simples: direito de
representação exercido tempestivamente.